Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial para a realização de cirurgia eletiva quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo do rito ordinário da atividade administrativa.
2. Não se vislumbra, no caso, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.